Tribunal: TJMT
Processo: 0007288-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007288-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON ALISSON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 048.628.074-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVY SOARES BEZERRA - CPF: 054.779.981-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN VITOR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFCADO - CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA (ART. 155, § 4°, I E IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
––
1.

ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTO JUDICIAL DE UM DOS POLICIAIS QUE EFETUOU O FLAGRANTE –
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA –
PROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL ATESTANDO A DESTRUIÇÃO OU O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A SUBTRAÇÃO –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada ao depoimento judicial de um dos policiais que realizou a prisão dos agentes do Furto em flagrante evidenciando a efetiva participação do apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório;

2.
A jurisprudência atual do STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para constatar o rompimento do obstáculo. Logo,
se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e ela não foi elaborada, sem qualquer justificativa, necessário que se afaste a incidência da mencionada qualificadora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Wilson Alisson Correia dos Santos

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
12 dias-multa
pela autoria do crime de
Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (art. 155, § 4°, I e IV, c/c art.
c/c art. 61, I,
do CP)
.

Inconformado, ele busca ser
absolvido
, requerendo, caso seja vencido nesta tese, a
exclusão da qualificadora
referente ao
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(Id. 111198995).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 111199459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso com o
decote da qualificadora
ínsita no art. 155, § 4°, I do CP, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 115927993):

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Almeja a absolvição por ausência de provas a embasar a condenação – Impertinência – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Corréu que confessou a prática do crime e delatou a participação do apelante no furto – Depoimentos dos policiais firmes e coesos, aliados às demais provas confirmam a autoria do crime – Postula o decote da qualificadora prevista no §4o, I do art. 155 do CP – Viabilidade – Ausência de Laudo Pericial e/ou outra prova idônea – Apenas depoimentos da vítima e testemunhas não são suficientes para configuração do rompimento de obstáculo – Precedente STJ – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 16h20min., do dia 9 de março de 2016, em uma via pública do bairro São Mateus, nesta Capital,
Wilson Alisson Correia dos Santos
(ora apelante) e
Cristian Vitor
em unidade de desígnios e mediante arrombamento do veículo da marca Fiat, modelo Uno, cor branca, placa JYJ-9048, subtraíram para si uma roda de estepe e o seu respectivo pneu, da marca Hancook, de propriedade do ofendido
Davi S. Bezerra.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge almejando
ser absolvido, bem como, requerendo, caso seja vencido nesta tese, a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa (Id. 111198995).

I
– Não houve questionamentos acerca da materialidade delitiva, porém,
Wilson Alisson Correia dos Santos
nega o cometimento do crime buscando ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, contudo
sem razão
, pois, além da delação do corréu
Cristian Vitor
, a sua condenação também encontra na prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal. Veja-se.

Ao ser ouvido na delegacia
Cristian Vitor
confessou a autoria delitiva esclarecendo que o Furto foi praticado em coautoria com
Wilson Alisson
. Disse que ambos estavam juntos, passeando de carro, quando viram o veículo da vítima e decidiram subtrair seu pneu de estepe com a respectiva roda (Id. 111197996).

Na mesma fase, os policiais
Anderson Gomes de Souza
e
Claudemir Marcolino da Costa
, esclareceram que, após serem acionados, lograram êxito em localizar o apelante e o comparsa dentro de um carro onde estava a
res furtiva,
razão pela qual os prenderam em flagrante delito (Id. 111197996).

Em juízo, o PM
Anderson Gomes de Souza
ratificou tal versão, pontuando que
Wilson Alisson
e o comparsa foram presos na posse dos bens subtraídos (Id. 111198950).

Nesse contexto, sopesando a delação extrajudicial do corréu
Cristian
,
os depoimentos extrajudiciais e judicial dos policiais que realizaram o flagrante e o fato da
res furtiva
ter sido apreendida na posse do apelante e do comparsa, a conclusão que se chega é que a negativa de autoria de
Wilson
não procede, estando certa sua condenação pelo cometimento do crime de Furto.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...)”.

(TJMT. N.U 0001074-12.2014.8.11.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 07/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 15/08/2019).

Nesse contexto, nego provimento ao pleito absolutório.

II
– Por outro lado, impossível que se mantenha o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Explico:

O art. 158,
caput
, do CPP, estabelece a
imprescindibilidade
de realização do
exame de corpo de delito
(direto ou indireto) nos crimes que deixam vestígios, sendo certo, porém, que ele poderá ser
dispensado
nas hipóteses em que esses vestígios tiverem desaparecido ou quando a infração não deixar vestígios (delito transeunte), consoante lição extraída do art. 167, do mesmo diploma.

Ocorre que,
in casu
, a realização de exame de corpo de delito era perfeitamente possível, pois além de se tratar de delito material, ocorrido nesta Capital (onde a estrutura policial é compatível com a produção de prova pericial), os objetos foram recuperados no mesmo dia do crime, ou seja, não houve qualquer decurso de tempo que pudesse apagar os vestígios da infração.

“(...). II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal.

III - Na hipótese, considerando que não se demonstrou o desaparecimento dos vestígios ou eventual excepcionalidade, que justificasse a inexistência do exame pericial, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser decotada da dosimetria. (...)”. STJ. (EDcl no AgRg no HC 680.740/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Feitas essas considerações, deixo de retificar a dosimetria penal, pois se trata de crime duplamente qualificado no qual a pluralidade de qualificadoras não foi valorada, o que significa dizer que a exclusão de qualquer delas não influencia no quantum de pena imposto.

Em outros termos: tem-se que a reprimenda inicial do apelante foi majorada em 4 meses de reclusão em virtude da negativação de seus antecedentes e, posteriormente, em 1/6, devido a agravante da reincidência, ou seja, como supracitado, a dupla qualificação não teve o condão de majorar a sanção imposta à
Wilson
.

III
–
Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial
provimento
a este apelo, tão somente para
afastar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(art. 155, § 4o, I, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022